Tribunal: TJDFT
Processo: 0727570-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de “determinação do arquivamento da execução com base na suposta suspensão automática por um ano, sem que houvesse decisão formal nesse sentido”.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em “contrato atípico de sublocação e outras avenças”, ajuizada em agosto de 2022; (ii) em razão da não localização de bens passíveis de penhora (primeira tentativa em 12.12.2023), o curso processual foi suspenso até 12 de dezembro de 2024, nos termos do art. 921, § 4o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em se o prazo da suspensão do curso processual e da prescrição intercorrente teria (ou não) início automático a partir da ciência da não localização de bens, ou se estaria condicionado à prévia decisão judicial e intimação das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CPC, artigo 921 e §§ dispõe que a ausência de localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado gera a suspensão da marcha processual pelo prazo de até um ano (§ 1o), durante o qual não fluirá a prescrição.
5. Findo o referido interregno sem localização do devedor ou de bens da sua propriedade, o processo será arquivado, passando a fluir, a partir daí, o prazo prescricional (§ 2o).
6. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retratam os preceitos legais mencionados.
7. A suspensão da marcha processual inicia-se automaticamente, a partir da ciência pelo exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor. Não depende de decisão judicial específica para começar a correr o prazo de suspensão (e da prescrição intercorrente), embora o juiz posteriormente declare formalmente que ocorreu a suspensão (ato meramente declaratório, e não constringe o início automático do prazo).
8. Despicienda, pois, a prolação de decisão que seja expressa quanto ao arquivamento dos autos e/ou prévia intimação da exequente.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e §§
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1887531, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 16.7.2024; acórdão 1808093, Rel. Des. Carlos Alberto Martins, DJe 08.02.2024; acórdão 1958140, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 07.02.2025.